Tribunal: TJMT
Processo: 1004905-19.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004905-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), A. M. S. M. - CPF: 091.104.561-98 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), A. M. S. M. - CPF: 091.104.561-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GISLAINE SOARES RONDON - CPF: 036.808.751-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – SUPLEMENTO ALIMENTAR – SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE INSUMOS – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004905-19.2021.8.11.0000, negou o efeito recursal ativo, que objetivava a suspensão da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, formulado nos autos da Ação Civil Pública (1006167-75.2021.8.11.0041), consistente no fornecimento, pelo ente municipal, do complemento nutricional Pediasure ®, ou Nutren Júnior ®, ao menor Arthur Miguel Soares Magalhães.

O Município de Cuiabá se insurge, em face da decisão que determinou o fornecimento do suplemento alimentar, pretendendo sua reforma, ao argumento de que inexistem razões médicas que respaldem o deferimento da liminar, haja vista que o sobredito suplemento não está contemplado em nenhuma portaria da secretaria municipal de saúde.

Aduz que as demandas de saúde, ao contrário dos recursos financeiros, são infinitas, o que torna necessária a realização de escolhas, pois não se mostra possível atender a toda e qualquer demanda do cidadão, relacionada, ainda que indiretamente, ao direito à saúde.

Relata que não há urgência ou risco de morte, em caso de não fornecimento do insumo, e que não se comprovou a insuficiência alimentar da criança, ou de que a substituição do suplemento por fórmula alimentar caseira não seja suficiente.

Realça que não estão presentes, na ação de base, os requisitos para a antecipação da tutela, já que não se pode verificar a urgência na demanda, pois o feito não foi remetido ao NAT, e o referido suplemento é de alto custo e não consta do RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), listagem de medicamentos disponibilizados pelo SUS, o que afasta a probabilidade do direito.

Alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em recurso representativo de controvérsia (REsp 1657156/RJ), firmou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos que não estão presentes neste caso.

Por fim, afirma que os requisitos exigidos, para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão, para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 104621478), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado, pretende o Recorrente a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de obstar a decisão que determinou o fornecimento do complemento nutricional Pediasure® ou Nutren Júnior® ao menor Arthur Miguel Soares Magalhães, que tem malformação congênita do cérebro e padece de doença neuromuscular.

Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fornecimento do complemento nutricional (Pediasure®) ou Nutren Júnior, ao menor Arthur Miguel Soares Magalhães, em razão do seu quadro de saúde, porque foi diagnosticado com malformação congênita do cérebro (CID 10 – Q04.0) e, atualmente, como sua família está em situação de vulnerabilidade, não dispõe de meios para adquirir o alimento de que necessita, mensalmente, ou seja 11 (onze) latas do suplemento alimentar, conforme descrito na solicitação, feita pela Nutricionista do SUS, Ana Paula A. Godoy, CRN 1936 (id. 80883463, p. 81).

Dessarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, ressaltou que prevalece o direito do menor à saúde, em razão do risco iminente das sequelas, caso haja postergação no fornecimento do complemento nutricional, nos seguintes termos:

(...)

Afinal, seria absolutamente desproporcional vedar a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública em casos como o presente, pois a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação gira em torno do direito indisponível à saúde e, consequentemente, o direito à vida. Nesse sentido, na ponderação entre o direito à saúde da criança frente à preservação do Erário e dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público, deve o primeiro prevalecer. No tocante à adoção da medida necessária à efetivação da tutela antecipada (art. 300 do NCPC), tem-se que por se tratar de matéria atinente à saúde a solução mais adequada ao presente caso é coagir o Requerido a fornecer o complemento nutricional pleiteado. Por fim, considerando que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado pelo ECA, devem ser observados os Princípios da Prevalência do Interesse da Criança e da Absoluta Prioridade. Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino: 1) Intime-se o Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador-Geral do Município para que forneça, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, complemento nutricional Pediasure ou Nutren Júnior, em favor da criança Arthur Miguel Soares Magalhães, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial; 2) Sem prejuízo da determinação acima, notifique-se por e-mail, a Secretaria Municipal de Saúde da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, de forma imediata; 3) Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, sem que o Requerido tenha adotado as medidas necessárias para o fornecimento do complemento nutricional, em favor da criança Arthur Miguel Soares Magalhães, determino que se proceda IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD na conta do Município de Cuiabá, junto ao Banco do Brasil S/A, na conta corrente 60025-3, Agência 3834-2, no valor do menor orçamento apresentado nos autos, em quantidade suficiente para garantir 06 (seis) meses do tratamento; Num. 50026844 - Pág. 3 4) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

Contra essa decisão singela, o Agravante interpôs o mencionado Recurso de Agravo de Instrumento e pediu a concessão do efeito recursal ativo, para que fosse suspensa a concessão da medida liminar.

Ao apreciar o pedido de urgência, indeferi o requerimento. Veja-se o teor da decisão aqui combatida:

(...)Para a concessão antecipada da tutela pretendida no Recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ocorre que, no caso dos autos, o Recorrente não trouxe sequer um documento comprobatório das teses levantadas, de modo que não preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, tanto a probabilidade de provimento do recurso, que se mostra duvidosa, quanto a situação de perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Saliento, por oportuno, que não se trata de pedido de fornecimento de medicamento, mas de suplemento nutricional para menor em situação de vulnerabilidade tanto física quanto social.

Forte nessas razões,
indefiro
o pedido de liminar formulado pelo Município de Cuiabá.

Contra essa decisão, insurge-se o Agravante, no presente Recurso de Agravo Interno, sobre o fundamento de que:

(...) não restou demonstrado a ineficácia de outras pílulas e fármacos distribuídos pelo SUS que atuam como complementos quando ausente eventual nutriente no organismo, sendo primordial que, anteriormente ao ajuizamento de demanda, seja verificada a ineficácia e previa negativa de distribuição de fármaco ou insumo pelas farmácias de base e alto custo.

Desse modo, a controvérsia esposada, neste Recurso de Agravo Interno, restringe-se em verificar se os requisitos para o deferimento do efeito ativo, pretendido no Recurso de Agravo de Instrumento, estão, ou não, presentes.

Cumpre anotar que o
efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo
1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Registro que o artigo 1.021, § 3
o
, do Código de Processo Civil, obsta ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão hostilizada.

Entretanto, cabe ao Agravante, por sua vez, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, consoante o artigo 1.021, § 1
o
, do citado diploma legal.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Denota-se que a tutela antecipatória de urgência foi concedida, em razão de a Magistrada
a quo
, em cognição sumária, ter verificado os elementos que evidenciaram, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o art. 300, do CPC.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Negar o tratamento de urgência indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela Lei n. 8.080/90, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Ressalto que, apesar de haver solicitação pelo SUS, contudo, com indicação para outra enfermidade, a Secretaria Municipal de Saúde negou o fornecimento do aludido suplemento alimentar.

Não há desconsiderar que o direito à saúde é dever do Estado. Logo, cabe ao ente público municipal ofertar o tratamento de que o Agravado necessita, pois é pacífico, na jurisprudência nacional, que, em se tratando de serviços de saúde, a responsabilidade é solidária.

Por fim, anoto que o
decisum
não viola o princípio da isonomia, na medida que o acesso à justiça é garantido, constitucionalmente, (art. 5
o
, XXXV). Portanto, toda pessoa que se sentir lesada, em algum direito, deve buscar amparo no Poder Judiciário.

Posto isso, nada obstante à judicialização do pedido da parte recorrida, entendo, por bem, manter a decisão de Primeiro Grau, a fim de evitar mais prejuízos ao menor, que possam limitar sua qualidade de vida, por falta dos insumos necessários.

Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – DIREITO DA PARTE AUTORA EM TER À SUA DISPONIBILIZAÇÃO O INSUMO ALIMENTAR PLEITEADO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS

–
NÃO APLICAÇÃO DO TEMA N. 106 DO STJ QUANDO A DEMANDA NÃO FOR RELATIVA A MEDICAMENTOS – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
–
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA
–
APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

2 - Havendo documentos médicos anexos a inicial, está suficientemente demonstrado o direito do autor em ter à sua disponibilidade o suplemento alimentar vindicado de que necessita, não sendo necessária a alegada realização de perícia médica.

3 - Quanto a aplicação da tese fixada pelo REsp 1657156/RJ, é importante esclarecer que, esta é aplicada tão somente para o fornecimento de medicamentos, assim, não sendo aplicada para o caso de insumos e suplementos, como em o caso em questão, que trata da necessidade de disponibilização do Suplemento Alimentar “Pediasure” ou “Nutren”.

4 - Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

5 – O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

6 - A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo. (N.U 1009814-75.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/08/2020, publicado no DJE 20/08/2020)

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021